Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-66.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, no qual se discute a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações em que as sociedades de economia mista sejam rés. O Conflito foi suspenso, em razão da afetação do tema ao IRDR 9 deste TJDFT. É a suma do necessário. Decido. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que sobreveio acórdão em agravo de instrumento, extinguindo os autos de origem. O presente conflito de competência, portanto, resta prejudicado, por perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT. Comuniquem-se e intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator